Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703027-53.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELMA EDIGLEIDE ALVES SOARES, HUGO BRYAN ALVES LIMA RECORRIDO: PAULO ANDRE ACIOLI LINS ROCHA, SIMONE PUPE ROCHA DECISÃO Os recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimados a efetuarem o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, permaneceram inertes. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora